Tribunal: TJMT
Processo: 1014929-15.2023.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014929-15.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS - APROVVAM - CNPJ: 30.357.494/0001-27 (APELANTE), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), MARCOS FRANKLYN EVANGELISTA DA SILVA DE SOUSA - CPF: 621.833.381-72 (APELADO), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA DE PESSOA JURÍDICA – MENSAGENS COM CONTEÚDO CRÍTICO ENVIADAS POR CONSUMIDOR EM GRUPO PRIVADO DE APLICATIVO
WHATSAPP
– EXCESSO NA CONDUTA NÃO COMPROVADO – LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos da Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça,
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Todavia, a aplicação dessa súmula restringe-se àquelas hipóteses em que é ferida a honra objetiva da empresa, sendo imprescindível a demonstração, por meio de provas concretas, da repercussão negativa dos fatos sobre sua imagem, reputação e credibilidade, não havendo presunção dos danos.

Para que se configure a obrigação de indenização por danos morais, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade, requisitos não configurados no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR VITAX AUTO MAIS - APROVVAM contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais em Razão Publicações Ofensivas a Pessoa Jurídica n. 1014929- 15.2023.8.11.0040 ajuizada em face de MARCOS FRANKLYN EVANGELISTA DA SILVA DE SOUSA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. 247075216)

Em suas razões de Id. 247075217, a apelante aduz que se trata de uma empresa de proteção veicular e que o apelado proferiu diversas declarações difamatórias a seu respeito em grupos de WhatsApp, imputando fatos inverídicos sobre a atuação da empresa.

Relata que essas ofensas ocorreram principalmente em um grupo de Whatsapp denominado "Família Urban66 Sorriso", onde o apelado enviou mensagens dizendo que a empresa não cumpriu com suas obrigações contratuais, chegando a chamá-la de "seguradora porca" e "vagabundos", além de afirmar que não lhe foi prestada assistência em situações de emergência, como envio de guincho.

Assevera que o apelado foi seu cliente, mas teve seu contrato suspenso por inadimplência, e as declarações falsas tiveram impacto negativo em sua operação e credibilidade no mercado.

Pontua que as críticas tecidas pelo apelado não se limitaram ao dever de informar ou a manifestação de descontentamento com os serviços prestados pela associação, mas foram feitas de forma exacerbada e com clara intenção ofensiva, o que caracteriza um abuso de direito.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência de danos morais em decorrência das declarações difamatórias proferidas pelo apelado, em valor a ser atribuído pelo juízo.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 247075220, pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia central do presente feito reside na análise do direito à liberdade de expressão, a natureza das falas proferidas pelo demandado/apelado e a eventual ofensa à honra objetiva da parte apelante, que, no caso, é uma associação de proteção veicular.

Para melhor elucidação, colaciono as mensagens enviadas no Grupo de Whatsapp denominado “Familia Urban66 Sorriso” indicada na inicial que deu azo ao ajuizamento da demanda:

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial. Em face desse
decisum
insurge-se o apelante a fim de que seja reconhecido o dever de indenizar.

Pois bem.

Nos termos da súmula no. 227 do Superior Tribunal de Justiça, “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”. Todavia, a aplicação dessa súmula restringe-se àquelas hipóteses em que ferida é honra objetiva da empresa, tendo seu conceito social abalado pelo ato ilícito.

Portanto, a indenização extrapatrimonial somente pode ser deferida diante da demonstração, por meio de provas concretas, que evidenciem a repercussão negativa dos fatos sobre sua imagem, reputação e credibilidade, não havendo presunção dos danos.

Segundo a Corte Superior
"para a pessoa jurídica, o dano não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural"
(REsp. 1.637.629, rel. Ministra Nancy Andrighi).

No caso sob exame, a parte autora/apelante requer que seja aplicado o instituto da responsabilidade civil, sendo necessário, para tanto, a observância dos requisitos legalmente estabelecidos, quais sejam: conduta ou ato humano, nexo de causalidade e dano.

O primeiro elemento traz a noção de voluntariedade, podendo tratar-se de ação ou omissão, onde o indivíduo tem consciência daquilo que faz, enquanto o nexo de causalidade é o liame que une a conduta humana ao resultado danoso. Por sua vez, o dano é a lesão a um interesse/bem jurídico tutelado, material ou moral, mostrando-se imprescindível a comprovação da violação, devendo este, mesmo que estritamente moral, ser certo.

Na indenização por calúnia e difamação, o dano moral decorrente do ilícito civil é caracterizado pelo ânimo de ofender a honra de alguém, sendo imprescindível a comprovação cabal da conduta culposa imputada ao suposto ofensor.

No caso da pessoa jurídica, o dano moral está, ainda, associado a um "desconforto extraordinário", não bastando meras dissabores inerentes à atividade comercial, sendo imprescindível a demonstração da conduta do suposto ofensor e danos à honra objetiva da empresa.

No presente caso, tal como consignou o d. Magistrado
a quo
, entendo que não restaram comprovados os atos praticados pela parte apelada com intuito difamatório, tão pouco, os danos arguidos à imagem, reputação e credibilidade da apelante.

As regras de distribuição do ônus probatório estipulam que o fato constitutivo do direito daquele que pretende ser indenizado por ato abusivo ou ilícito deve ser amplo e concretamente demonstrado por quem o pleiteia, sendo imprescindível que a prova concernente à culpa do suposto ofensor seja demonstrada de forma que se torne incontestável o ato praticado.

Veja que as declarações feitas pelo requerido/apelado ocorreram em um grupo fechado de WhatsApp, composto por membros específicos e limitados, e não em um ambiente público amplo, como redes sociais abertas ou meios de comunicação de massa.

Ainda que o grupo contasse com um número significativo de participantes, a natureza do WhatsApp como um aplicativo de comunicação instantânea restrito a grupos de pessoas conhecidas retira a ampla publicidade das declarações.

Em relação ao conteúdo das mensagens, verifica-se que as falas do requerido refletem opiniões pessoais decorrentes da prestação dos serviços da parte autora, ainda que seja em tom desnecessário, insere-se no campo da liberdade de expressão.

Não se pode exigir que todo comentário desfavorável acerca de um prestador de serviços seja interpretado como ofensivo ou difamatório, principalmente quando proferido em ambiente restrito e direcionado a um público específico.

Além disso, a liberdade de expressão deve ser amplamente protegida, sobretudo em discussões que envolvem experiências pessoais com serviços de consumo.

Dessa forma, inexistindo demonstração da prática do ato ilícito imputado ao réu, do suposto dano e do nexo causal, não se pode falar em responsabilidade civil com dever de reparação, sendo imperativa a improcedência do pleito inicial, já que ausentes os elementos essenciais e imprescindíveis à configuração do dever de indenizar.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025